Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INDEFERIMENTO. TESES EXAMINADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. DECISÃO IMPUGNADA. FATO NOVO. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise do writ quando os pedidos se assemelharem àqueles formulados no bojo de habeas corpus anteriormente impetrado, sem que haja qualquer modificação do quadro fático-processual que ensejou o decreto prisional. Admissão parcial do writ.
2. A posterior absolvição do paciente em apenas um dos processos que responde não constitui fato novo apto a justificar a modificação da situação processual do paciente, devendo ser mantida a medida extrema de segregação cautelar com vistas a garantir a ordem pública.
3. Habeas Corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada.